Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DELIMITADA E FUNDAMENTADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelos requerentes/recorrentes para afastar a extinção do feito por complexidade da matéria e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão. Argumenta que, quanto aos danos morais, houve omissão porque o valor fixado em R$ 5.000,00 não analisou a tese subsidiária apresentada em contrarrazões, na qual se defendia a redução para R$ 2.000,00. No tocante aos honorários de sucumbência, alega omissão e contradição no julgado ao afastar a condenação em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, já que os recorrentes obtiveram apenas R$ 9.798,00 do total de R$ 60.316,83 pleiteado, o que corresponderia a uma derrota de 83,76% do objeto recursal.
3. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requerentes/recorrentes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à revelia da parte requerida e à necessidade de desentranhamento da contestação subscrita por patrono sem poderes para atuar, ressaltando que a regularização da representação processual ocorreu apenas nas contrarrazões ao recurso. Quanto aos danos materiais, alegam que o acórdão não analisou adequadamente todos os valores relativos aos produtos defeituosos, e pugnam para que os demais valores sejam ressarcidos, totalizando R$ 17.098,32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, os requerentes alegaram falha na prestação de serviços da empresa requerida, em razão de atraso na entrega e vícios em produtos de madeira adquiridos para finalização de sua residência. O Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a demanda exigiria perícia técnica complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Interposto Recurso Inominado, esta Turma Recursal afastou a extinção e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida/recorrida ao pagamento de R$ 4.798,00, por danos materiais, e R$ 5.000,00, por danos morais, totalizando R$ 9.798,00, em favor das partes requerentes/recorridas.
6. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
8. Nos embargos opostos pela parte requerida/recorrida, a alegação de que teria havido omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 não merece prosperar, uma vez que tal tese foi apresentada em contestação e não em contrarrazões ao Recurso Inominado.
9. Ademais, não há omissão a ser suprida, porquanto a fixação do valor dos danos morais foi devidamente fundamentada nos itens 16, 17 e 18 do acórdão embargado, que expuseram de forma clara os critérios utilizados, não havendo necessidade em mencionar expressamente os valores sugeridos pelas partes, tanto em relação à quantia de R$ 2.000,00, indicada pela requerida/recorrida em contestação, quanto ao valor de R$ 13.000,00 pleiteado na petição inicial.
10. No que se refere à alegada contradição sobre os honorários sucumbenciais, também não há vício. O acórdão embargado aplicou corretamente a interpretação do art. 55, da Lei no 9.099/95, segundo o qual apenas a parte integralmente vencida deve suportar honorários advocatícios. Nesse contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que não se aplica aos Juizados Especiais a distribuição proporcional da sucumbência prevista no CPC, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade no presente caso. Precedentes: Acórdãos 1382806, 1373080 e 1230541.
11. Quanto aos embargos opostos pela parte recorrente, não procede a alegação de omissão sobre a revelia e o desentranhamento da contestação. Constatou-se que a recorrida regularizou sua representação processual no momento da apresentação das contrarrazões (ID 73892599), antes mesmo de eventual intimação prévia, exigida pelo art. 76, § 2o, II, do CPC, bem como da efetiva análise recursal por esta Turma. Destarte, considerando que o vício foi saneado, não há que se falar em desentranhamento das peças apresentadas. Ressalte-se, ainda, que a revelia foi expressamente reconhecida e decretada no acórdão, observada a regra do art. 20 da Lei no 9.099/95.
12. No tocante aos danos materiais, a parte recorrente sustenta que o acórdão teria considerado apenas a exclusão do valor relativo à instalação dos produtos (R$ 6.218,51), argumentando que todos os demais prejuízos deveriam ser ressarcidos, perfazendo o montante de R$ 17.098,32.
13. De igual modo, a tese não merece guarida. O acórdão enfrentou de forma expressa a extensão dos danos materiais, reconhecendo a comprovação apenas das despesas relativas à compra e montagem de novo portal e aos ajustes nos degraus de escada, no montante de R$ 4.798,00, devidamente comprovados pelos documentos especificados no acórdão. Por outro lado, não houve prova suficiente de que os demais valores pleiteados, inclusive os gastos com instalação, decorreram de conduta ilícita da parte recorrida, sendo afastado o nexo causal e, por consequência, o dever de indenizar. Portanto, inexistente a omissão apontada.
14. Assim, não há que se falar em omissões ou contradições no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
V. DISPOSITIVO
15. Embargos de Declaração rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382806, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 3/11/2021; Acórdão 1373080, Rel. Almir Andrade de Freitas, j. 20/9/2021; Acórdão 1230541, Rel. Arnaldo Correa Silva, j. 12/2/2020.